Tribunal: TJMT
Processo: 0004039-37.2012.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004039-37.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO), DALTON ADORNO TORNAVOI - CPF: 046.403.508-21 (ADVOGADO), ALMIR CANDIDO FIGUEREDO - CPF: 028.801.471-58 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULARMENTE REALIZADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, ação de
cobrança, na fase de cumprimento de sentença,
nos termos do art. 485, III, do CPC, sob fundamento de abandono da causa. O recorrente alega nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal com advertência da penalidade de extinção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da extinção do feito, especialmente quanto à necessidade e efetividade da intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a prévia intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

A intimação pessoal da instituição financeira autora foi realizada de forma válida, via sistema eletrônico e Diário Oficial, com expressa advertência de extinção, conforme documentos constantes dos autos.

A inércia da parte autora, mesmo após regularmente intimada, caracteriza o abandono da causa, legitimando a extinção sem resolução de mérito.

A intimação do advogado do autor é medida de cautela, mas sua ausência não invalida a extinção se comprovada a intimação pessoal válida da parte.

Observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, inexiste violação ao princípio da cooperação ou à primazia da resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a intimação eletrônica realizada nos moldes da legislação vigente.

A ausência de intimação do advogado não invalida a extinção se comprovada a regular intimação pessoal da parte.

A manutenção da sentença que extingue o processo por abandono é medida que respeita o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, III e §1º; art. 6º; art. 272; Lei 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2150679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.03.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
874.346/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 04.10.2016; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205.965/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.02.2016; STJ,
AgRg
no
AREsp
339.302/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 20.08.2013; TJMT, N.U 1012994-73.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO nº
0004039-37.2012.8.11.0002
.

APELANTE: ITAU UNIBANCO S
/
A.

APELADO: ALMIR CANDIDO FIGUEREDO
.

___________________________________________________________________________________________________________
__________________
_

I – RELATÓRIO.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
elo

Itaú Unibanco
S/A
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Várzea Grande
, que julgou
extinto o feito, sem resolução do mérito
,
nesta

ação
de cobrança
, movida
em face de

Almir Candido Figueredo
,
nos termos do art. 485, III, do CPC, com fundamento no abandono da causa (id
279762019
).

Em suas razões recursai
s
, sustenta o recorrente
,
em síntese, que a extinção é inadmissível por ausência de intimação pessoal de seu advogado constituído nos autos, a qual é imprescindível com expressa advertência da penalidade de extinção conforme o art. 485, §1º c/c §6º do CPC.

Argumenta que não houve comprovação nos autos da intimação pessoal de seu procurador para dar andamento ao feito no prazo de 5 dias sob pena de extinção, requisito essencial para decretação da perda do interesse processual por abandono da causa.

Aduz que a intimação eletrônica não substitui a intimação pessoal determinada pela norma processual civil, de modo que a extinção por desídia carece de pressuposto válido, visto que seu patrono nunca foi especificamente intimado com advertência de pena de extinção por abandono, conforme jurisprudência colacionada.

Sustenta violação ao princípio da cooperação (art. 6º do CPC) e da primazia da resolução do mérito, pois a Magistrada poderia ter determinado nova intimação dos procuradores antes de extinguir a demanda, buscando solução definitiva da lide.

Finalmente, aponta o prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais debatidas.

Sem contrarrazões, tendo a Defensoria Pública, nomeada na condição de Curadora Especial, manifestado a ciência da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto por
Banco Itaú
S/A
contra sentença proferida pela Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do mesmo diploma legal.

A decisão impugnada entendeu que o exequente
se quedou
inerte, deixando de dar efetivo andamento ao feito, apesar de instado a fazê-lo mediante intimação pessoal, com a advertência de extinção do processo em caso de permanência da inércia
(sentença – id 2797620
18
).

Na origem, cuida-se de ação de execução de título executivo extrajudicial proposta por
Banco Ita
ú

S/A
contra
Almir Candido Figueredo
, para cobrança de dívida oriunda de contrato bancário inadimplido
(
contrato denominado CREDICOMPOL PRE GAR PESSOAL operação/contrato 30572/306054842, firmado em 11/08/2009
).

Após o regular trâmite inicial, com citação do executado e não pagamento do débito, a ação passou à fase de cumprimento de sentença. Nesta etapa processual, o patrono do exequente quedou-se inerte por período superior a 30 dias, apesar de intimado para impulsionar o feito.

Diante da inércia, o juízo determinou a intimação pessoal do autor, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 485, III, §1º do CPC. Mantendo-se a inércia mesmo após essa nova intimação pessoal, a Magistrada então proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Inconformado, o
banco

requerente
interpôs o presente recurso de apelação, arguindo, em síntese, a nulidade da sentença extintiva, por ausência de intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 dias, conforme exigido pelo art. 485, §1º, do CPC.

Pois bem.

A pretensão recursal não merece acolhida.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a regularidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa pelo exequente, em razão de sua inércia em dar andamento processual.

O ponto nodal da insurgência do recorrente é a alegada ausência de intimação pessoal d
a Instituição Financeira requerente e
seu advogado, com expressa advertência da penalidade de extinção, prevista no art. 485, §1º do CPC.

Sabe-se
que a extinção por abandono exige, cumulativamente, a prévia intimação da parte e de seu procurador, sendo aquela de modo pessoal (carta AR ou oficial de justiça) e este por sistema ou diário oficial.

Essa a orientação jurisprudencial prevalecente, consoante se depreende dos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. VIOLAÇÃO AOS
ARTS.
489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. CASSAÇÃO DA
SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 485, § 1º, DO CPC/
2015.
DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2.
"O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias"
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.947.990/SP, R elator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
de 27/4/2022
).
3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega
provimento.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2150679 DF 2022/0181672-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2023)

Para caracterizar esse abandono da causa, a lei processual exige expressamente a prévia
intimação pessoal da parte autora para cumprir seus encargos no prazo de 05 (cinco) dias (artigo
485
,
§ 1º
, do
CPC/2015
).

Nesse sentido ressoa uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “in
verbis
”:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL
DO AUTOR
. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
874.346/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016,
DJe
10/10/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2.
Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora,
sendo descabida a intimação de seu advogado
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos.
(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
19/02/2016)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. REGULARIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.- “Nos casos que ensejam a extinção do processo sem julgamento do mérito, por negligência das partes ou por abandono da causa (art. 267, incisos II e III, do CPC), o indigitado normativo, em seu § 1º,
determina que a intimação pessoal ocorra na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado
” (
AgRg
no
AREsp
24.553/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2011,
DJe
27/10/2011). 2.- O Tribunal de origem informa que houve a regular intimação pessoal da parte autora, que se manteve inerte, e a adoção de entendimento diverso por este Tribunal quanto ao ponto demandaria reexame probatório, o que é vedado a teor da Súmula 7/STJ. 3.- Agravo Regimental improvido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
339.302/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013,
DJe
05/09/2013)

No mesmo trilhar, o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR EVENTUAL ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA. A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelos incisos II e III do art. 485 do novo CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1º do mesmo regramento. (N.U 0011861-43.2001.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 08/10/2023).

PELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III E IV, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA NÃO REALIZADA – OBSERVÂNCIA AO ART. 485, §1º, DO CPC – RECURSO PROVIDO. A extinção com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte, conforme enuncia o §1º. Busca-se com isso resguardá-la da inércia do seu advogado e oportunizar que demonstre se há interesse na demanda. Devem ser esgotados os meios legais para a realização de referido ato, pois é indispensável que se revele o intuito de abandonar a lide. (N.U 0001871-28.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023).

Outrossim, deve haver também a intimação do advogado da parte (dupla notificação).

A ausência de intimação do patrono da parte afasta a possiblidade de extinção do feio por abandono, visto que é direito do advogado ser intimado de todos os atos processuais, conforme prevê o artigo
272
do
CPC
.

Volvendo ao caso concreto, verifica-se que a sentença atacada observou integralmente o procedimento legalmente previsto para reconhecimento da perda de interesse processual por abandono da causa.

Com efeito, consta expressa menção à intimação pessoal da instituição financeira autora para dar andamento processual, sob pena de extinção
, conforme carta de intimação de id 279762012 e aviso de recebimento constante do id 279762016
, tendo inclusive transcorrido lapso temporal superior a 30 dias sem manifestação, mesmo após tal intimação
.

Desse modo, comprovada a regular intimação pessoal do Banco
requerente
para impulsionar o feito, com advertência expressa da penalidade de extinção, apenas após o que perdurou a inércia processual por lapso superior a trinta dias.

Quanto à alegada necessidade de intimação do advogado com a mesma finalidade, embora seja recomendável tal providência por cautela, o fato é que a perda de interesse processual decorreu diretamente da inércia da parte, já regularmente cientificada das consequências de sua omissão, conforme preconiza o referido dispositivo legal.

Insta salientar que a intimação do causídico não se presta a substituir a indispensável intimação pessoal da parte, mas tão somente a complementá-la, sendo aquela desnecessária quando já iniciado o prazo pela efetiva intimação desta.

V
erifica-se que a intimação da Instituição Financeira se deu tanto via Diário Oficial, quanto pelo sistema.

Assim, tendo sido oportunizada a participação efetiva da instituição financeira na condução do processo, com observância ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, não há falar em extinção prematura ou violação aos princípios da cooperação e primazia de resolução do mérito.

Pelo contrário, após devidamente instada a cumprir seu ônus processual, a escolha por permanecer inerte representou exercício consciente da autonomia da vontade e das situações jurídicas tituladas pelo ordenamento.

Diante disso, a fim de ressaltar a validade da intimação, verifica-se que a intimação da Instituição Financeira se deu tanto via Diário Oficial, quanto pelo sistema.

A propósito
:

EMENTA. AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ADVOGADO INTIMADO PELO DJEN – VALIDADE – CIENTIFICAÇÃO DO AUTOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGRAVANTE VIA SISTEMA – SÚMULA 240 DO STJ – INAPLICABILIDADE – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO. A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ. Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art. 485, III e §1º, do CPC). “As empresas públicas
e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1º do art. 246 do CPC). A intimação realizada pelo
PJe
equivale à pessoal e é suficiente para cumprir o requisito elencado no §6º do art. 5º da Lei 11.419/2006. (N.U 1012994-73.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 10/08/2023).

Assim, restando aperfeiçoada a intimação pessoal do banco requerente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção e em vista de sua inércia, tem-se que a extinção do feito, tal como se dera, deve ser mantida.

Assim, tendo sido observados os requisitos legais e não vislumbrada qualquer ilegalidade ou violação a princípios, a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025